Tribunal: TJMT
Processo: 1022190-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022190-59.2020
AGRAVANTE: SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA.
AGRAVADO: BANCO SAFRA S A.
Vistos.
Cumpra-se o determinado na decisão de ID no 66411489.
Intime-se o Administrador Judicial para se manifestar a respeito do vertente agravo.
Após, vistas ao Ministério Público.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR